Tribunal: TJBA
Processo: 0544143-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544143-14.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A
.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O STJ já decidiu que o prazo prescricional para as Ações Civis Públicas é quinquenal, aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei nº 4.717/65, que regulamenta a Ação Popular. Com efeito, deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional relativo às ações de execução individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, conforme entendimento contido na Súmula 150 do STF.

2. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 20/08/2014, tendo como objeto execução do pagamento da diferença dos índices inflacionários, referentes ao Plano Verão, deferido aos consumidores na sentença prolatada na Ação Civil Pública de nº 583.00.1995.719385-7/000000-000, movida pelo IDEC em face do apelado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/08/2009, tendo o feito executório, portanto, sido ajuizado dentro do prazo prescricional, qual seja, de 5 (cinco) anos. Sentença anulada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0544143-14.2014.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,

ADAUTO DA SILVA DOURADO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)